Tribunal: TJMT
Processo: 1006212-08.2021.8.11.0000
Relator(a): RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-06-09
Data de publicação: 2021-06-14

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1006212-08.2021.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Alienação Fiduciária, Assistência Judiciária Gratuita, Busca e Apreensão]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[FABIANIE MARTINS MATTOS LIMOEIRO - CPF: 565.239.471-49 (ADVOGADO), IDEALINO BEZERRA FILHO - CPF: 468.565.871-04 (AGRAVANTE), AYMORE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A. - CNPJ: 07.707.650/0001-10 (AGRAVADO), FLAVIO NEVES COSTA - CPF: 170.446.138-37 (ADVOGADO), GIANOTTI AMADOR MORAES GOMES - CPF: 714.763.181-15 (ADVOGADO), RICARDO NEVES COSTA - CPF: 137.285.858-07 (ADVOGADO), RAPHAEL NEVES COSTA - CPF: 279.112.988-07 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PARCIALMENTE PROVIDO. UNÂNIME.

E M E N T A

PODER JUDICIÁRIO

DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

1006212-08.2021.8.11.0000

AGRAVANTE: IDEALINO BEZERRA FILHO

AGRAVADO: AYMORE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A.

DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – BUSCA E APREENSÃO DE VEÍCULO – ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA – EMISSÃO DOS BOLETOS – PEDIDO NÃO ATENDIDO PELO BANCO – INDÍCIOS DE FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO – NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA - RESTITUIÇÃO DO AUTOMÓVEL ATÉ O DESLINDE DA CAUSA –
RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO
.

Se o agravante apresenta indícios de que ficou inadimplente devido a falha na prestação do serviço pelo Banco, que não emitiu os boletos conforme acordado, faz jus à restituição do veículo até que com a dilação probatória a questão seja elucidada.

R E L A T Ó R I O

PODER JUDICIÁRIO

DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

1006212-08.2021.8.11.0000

AGRAVANTE: IDEALINO BEZERRA FILHO

AGRAVADO: AYMORE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A.

DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Egrégia Câmara:

Agravo de Instrumento n. 1006212-08.2021.8.11.0000 de decisão da 4ª Vara Especializada em Direito Bancário da Comarca de Cuiabá que deferiu a liminar em Ação de Busca e Apreensão de Veículo.

O agravante alega que está em dia com o pagamento, visto que as parcelas vencidas em 14/12/2020 e 14/01/2021, a cujas faturas não tinha acesso, foram depositadas em juízo, e as de 14/02/21 e 14/03/21 quitadas por boleto.

Afirma que em novembro de 2020 renegociou a dívida, conforme Contrato Aditivo n. 473128152, “
com pagamento do valor da “tarifa de entrada da renegociação de R$ 179,85 (cento e setenta e nove reais e oitenta e cinco centavos), envio do carnê, com vencimento da 1ª parcela em 14/12/2020 e as demais subsequentes”
.

Esclarece que o “
não pagamento das parcelas do mês 14/dezembro/2020 e janeiro/2021, em aberto não já foram quitadas, POR CULPA EXCLUSIVA DO BANCO, pois como o carnê da renegociação da dívida chegou a casa da Agravante após o vencimento da 02 parcela em 14/12/2020 e 14/01/2021, o que “travou o pagamento do boleto do carnê”, onde o agravante só conseguiu adimplir as parcelas de fevereiro/2021 e março/2021”
.

Diz que foi informado pelo próprio agente da agravada de “
que o carnê estava em trânsito – pelo correio, que precisava aguardar e, que pagasse no carnê para “não quebrar o contrato de renegociação aditivado, assinado e enviado ao banco em novembro/2020”
.”

Argumenta que a financiadora não pode repassar-lhe os juros ou multas, “
mesmo que a culpa pelo atraso do envio tenha sido dos Correios ou de outro transportador particular”.

Argui também não ter sido constituído em mora, visto que não foi notificado.

Benefício da justiça gratuita deferido e efeito suspensivo indeferido (ID 83626959).

Intimada, a agravada não apresentou contraminuta (ID 86917972).

É o relatório.

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

PODER JUDICIÁRIO

DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

1006212-08.2021.8.11.0000

AGRAVANTE: IDEALINO BEZERRA FILHO

AGRAVADO: AYMORE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A.

DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

V O T O

EXMO. SR. DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO (RELATOR)

Egrégia Câmara:

O agravante afirma que a dívida foi renegociada em aditivo (ID 83307952), sendo estabelecida uma entrada para 14/12/2020.

Aduz que “
o não pagamento das parcelas do mês 14/dezembro/2020 e janeiro/2021, em aberto não já foram quitadas, POR CULPA EXCLUSIVA DO BANCO, pois
como o carnê da renegociação da dívida chegou a casa da Agravante após o vencimento da 02 parcela em 14/12/2020 e 14/01/2021, o que “travou o pagamento do boleto do carnê”, onde o agravante só conseguiu adimplir as parcelas de fevereiro/2021 e março/2021.
” (destaques originais)

Alega que buscou resolver a questão com a agravada, mas foi informado de “
que o carnê estava em trânsito – pelo correio, que precisava aguardar e, que pagasse no carnê para “
não quebrar o contrato de renegociação aditivado, assinado e enviado ao banco em novembro/2020
”
”. (destaques originais)

O diálogo contido no ID 51828237 dos autos de origem confirma a situação relatada bem como que antes do vencimento da prestação o agravante já havia procurado a ré para solucionar o problema.

Esta, por sua vez, até o momento não fez prova em contrário.

O art. 3º do Decreto-Lei 911/69 enuncia que “
o proprietário fiduciário ou credor poderá, desde que comprovada a mora, na forma estabelecida pelo § 2
o
do art. 2
o
, ou o inadimplemento, requerer contra o devedor ou terceiro a busca e apreensão do bem alienado fiduciariamente, a qual será concedida liminarmente, podendo ser apreciada em plantão judiciário
”.

Os argumentos expostos pelo agravante indicam que sua inadimplência ocorreu por falha da agravada, que não emitiu os boletos conforme acordado, o que, a princípio, descaracteriza a mora.

Assim, é necessária a dilação probatória para melhor elucidação do caso. Se no juízo de origem ficar evidenciado o contrário, a questão poderá ser revista a qualquer tempo.

Posto isso,
dou parcial provimento ao Recurso
, para desconstituir a decisão liminar e determinar a restituição do veículo ao agravante, até que seja dirimida a controvérsia.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/06/2021